Tribunal: TJDFT
Processo: 0742321-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DOMICÍLIO DAS PARTES. LOCAL DA OBRIGAÇÃO. LEI No 14.879/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás – GO, buscando a reversão da decisão e manutenção do foro de eleição.
2. A decisão agravada identificou a incompetência do Juízo, considerando que as partes litigantes têm seus domicílios na cidade de Valparaíso de Goiás, GO.
3. O autor procura incluir a Caixa Econômica Federal no processo como terceira interessada, que possui agências na cidade de Valparaíso de Goiás – GO.
4. A Convenção Condominial estabeleceu foro eleito em Brasília-DF, mas o Código de Processo Civil (CPC) determina que o foro competente é a da localidade do imóvel, salvo exceções.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em (i) saber se o foro de eleição estabelecido na Convenção Condominial (Brasília-DF) deve prevalecer sobre a regra geral de competência do domicílio do réu (Valparaíso de Goiás – GO); (ii) verificar se a Lei no 14.879/2024, que alterou o art. 63 do CPC, é aplicável ao presente caso, iniciado sob a égide da legislação anterior; e (iii) analisar se a escolha do foro de Brasília-DF configura prática abusiva, justificando a declinação de competência de ofício.
III. Razões de decidir
6. O art. 46 do CPC estabelece que o foro competente para ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu.
7. O art. 53, inciso III, alínea ‘b’, do CPC estipula ser competente o foro do local onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.
8. A Lei no 14.879/2024 deu nova redação ao art. 63 do CPC, permitindo a declinação de ofício de competência, ainda que relativa, quando a cláusula de eleição de foro for abusiva ou se o ajuizamento da ação ocorrer em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio das partes ou o negócio jurídico.
9. O princípio do tempus regit actum, previsto no art. 14 do CPC, determina a aplicação imediata da lei processual aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas. Portanto, a nova redação do art. 63 do CPC é aplicável ao presente caso.
10. A escolha do foro de Brasília-DF, sendo abusiva e sem amparo normativo adequado, justifica a declinação de competência para o foro de Valparaíso de Goiás – GO, onde estão domiciliadas as partes e localizado o imóvel objeto da ação.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido. Declínio de competência mantido.
Tese de julgamento: "1. A cláusula de eleição de foro abusiva pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz. 2. A competência territorial deve observar o domicílio das partes e o local da obrigação, conforme o CPC. 3. A Lei no 14.879/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso, em observância ao princípio do tempus regit actum (art. 14 do CPC), respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 46, 53, 63; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão 1898808. Acórdão 1805337. Acórdão 1747751. Acórdão 1744544. Acórdão 1380403.